Tribunal: STF
Processo: HC 91710
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-04
Data de publicação: 2007-09-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTOS. IDONEIDADE. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DE HABEAS
   CORPUS IMPETRADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECOMENDAÇÃO
   DE JULGAMENTO CÉLERE.
        Prisão preventiva decretada para garantia
   da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
   Idoneidade da fundamentação demonstrada como forma de evitar
   reiteração criminosa, bem como pela possibilidade concreta de
   fuga do paciente.
        Habeas corpus impetrados no Superior Tribunal
   de Justiça em dezembro de 2006 e abril de 2007.
        HC indeferido,
   recomendando-se ao STJ preferência de julgamento.